Tribunal: TJBA
Processo: 8001352-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001352-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUAN CRUZ TRINDADE Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO AGRAVADO: Sem Parar Sociedade de Credito Direto Sa Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULTATIVIDADE. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou de ofício da competência para o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de obrigatoriedade pelo valor da causa, e determinou a reunião do processo com outras ações ajuizadas pelo autor contra réus distintos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso ao Juizado Especial Cível é obrigatório ou facultativo para o autor em causas de consumo com valor inferior a quarenta salários mínimos; e (ii) saber se é cabível a reunião de processos em que o mesmo autor litiga contra diferentes instituições financeiras por contratos distintos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso ao Juizado Especial Cível, regido pela Lei nº 9.099/1995, é uma faculdade conferida ao autor da demanda, inserindo-se no seu direito de ação. Não encontra amparo legal a declinação de ofício da competência pelo juízo comum sob o argumento de obrigatoriedade em razão do valor da causa. 4. A determinação de reunião de processos (CPC, art. 55) com partes rés distintas e fundados em contratos específicos não atende à finalidade do instituto, pois gera acúmulo processual desnecessário, prejudica a celeridade e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. O ajuizamento de uma ação para cada contrato questionado representa o exercício regular do direito, não configurando, por si só, litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor, sendo vedada a declinação de ofício da competência pelo juízo comum. 2. É indevida a reunião de processos movidos pelo mesmo autor contra instituições financeiras distintas, embasados em contratos diferentes, por ausência de conexão e risco de tumulto processual.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001352-31.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, LUAN CRUZ TRINDADE, e, como Agravada, SEM PARAR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça